Tribunal: TJSP
Processo: 0000768-70.2011.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção. Deferimento da recuperação judicial da devedora principal. Execução ajuizada em face dos devedores solidários. Hipótese em que ficou estabelecido que os bens dos sócios não estão sujeitos a qualquer espécie de ônus por garantir a Recuperação judicial. Impossibilidade de prosseguimento da execução. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção. Deferimento da recuperação judicial da devedora principal. Execução ajuizada em face dos devedores solidários. Hipótese em que ficou estabelecido que os bens dos sócios não estão sujeitos a qualquer espécie de ônus por garantir a Recuperação judicial. Impossibilidade de prosseguimento da execução. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.